Tribunal: TJSP
Processo: 0048628-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Recurso interposto contra decisão que acolheu cálculo de diferenças elaborado pela contadoria judicial, com a adoção de índices já definidos por decisão judicial transitada em julgado – Acerto da decisão monocrática.

Recurso improvido.